Tribunal: STF
Processo: ARE 1461653
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Após decisões por mim proferidas, em 21/03/2024, em juízo de reconsideração (e-doc. 976) e, em 26/04/2024 (e-doc. 1.012), após apreciação de requerimentos de outros corréus/interessados, estão pendentes de apreciação dois agravos regimentais interpostos pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte (e-docs. 1.006 e 1.020).

2. Como as insurgências do Parquet se referem aos marcos interruptivos prescricionais dos corréus beneficiados com a extensão dos efeitos de ordem de habeas corpus concedida de ofício, passo a relacionar os principais pontos a serem analisados:

2.1. No primeiro agravo regimental (e-doc. 1.006), o agravante alude ao trânsito em julgado da condenação de Salatiel Maciel e Souza e início do cumprimento da pena, devendo o exame do prazo prescricional ser realizado à luz da pretensão executória e não da pretensão punitiva. Indica que a pena foi declara extinta pelo juízo executório pelo cumprimento da sanção nos autos do processo nº 0102297-60.2017.8.20.0001, desde 30/08/2021 (e-doc. 1.007, p. 5).

2.2. No segundo agravo regimental (e-doc. 1.020), o agravante argumenta ter havido outros marcos interruptivos da prescrição após a publicação do acórdão confirmatório da condenação, em 04/12/2014, data por mim considerada para reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Indica ter havido outros recursos no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, cujo acórdão negando-lhes provimento foi publicado em 01/08/2017, e a intimação da última decisão em 14/08/2017, tendo ocorrido trânsito em julgado da seguinte forma, para:

(i) MPRN em 14/08/2017; 
(ii) Klaus Charlie, Francisco Sales, Adão Eridan e Aluísio Machado, em 30/08/2017;
(iii) Adenubio de Melo Gonzaga, Salatiel Maciel de Souza, Edson Siqueira de Lima e Emilson Medeiros dos Santos, em 31/10/2017, uma vez que eles opuseram embargos de declaração do acórdão respectivo;
(iv) Julio Henrique Nunes Protasio da Silva, por ter sido homologado pedido de desistência da interposição de recurso extraordinário em 22/09/2021, transcorreu o trânsito em julgado em 07/10/2021;
(v) Antonio Carlos Jesus dos Santos, por ter sido homologado pedido de desistência da interposição de recurso extraordinário em 12/11/2021, transcorreu o trânsito em julgado em 01/12/2021;
(vi) Adenúbio de Melo Gonzaga e Antônio Carlos Jesus dos Santos, por sua vez, assim como no caso de Salatiel Maciel e Souza, devem ter a prescrição regulada pela pretensão executória, por já ter havido a extinção de punibilidade/pena pelo juízo executório. O primeiro pela concessão de indulto, em 06/11/2019 (e-doc. 1.022, p. 4), e o segundo pelo cumprimento de penas restritivas de direito, em 22/02/2022  (e-doc. 1.022, p. 2).

3. Portanto, entende o agravante não ter ocorrido o prazo prescricional de 8 anos tanto da pretensão punitiva (art. 109, inc. IV, do CP), como da pretensão executória (art. 112, inc. I, do CP), considerados os marcos interruptivos relacionados acima. Da mesma forma, entende inaplicável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva para aqueles cuja pena havia sido extinta pelo juízo executório.

4. Sendo assim, abra-se vista dos autos de ambos os agravos regimentais à Procuradoria-Geral da República, para emissão de parecer.

5. Ademais, através da Petição STF nº 113.584/2025, protocolada em 21/08/2025, o recorrente Ricardo Cabral Abreu requer seja certificado o trânsito em julgado da decisão proferida por mim em 21/03/2024 (e-doc. 976) em relação a ele. Pondera que agravo regimental subsequente protocolado pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte (e-doc. 1.006) se insurgiu apenas quanto à extensão dos efeitos em relação a Salatiel Maciel de Souza.

6. Assim, considerando ausência de qualquer insurgência relativa ao que decidido em relação recorrentes Edivan Martins Teixeira e Ricardo Cabral Abreu, certifique-se o trânsito em julgado de imediato quanto a ambos.

7. Em seguida, retornem os autos conclusos.

Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator